Tribunal: TJSP
Processo: 1009223-64.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação cível- embargos à execução de título extrajudicial – locação de bem imóvel- início da contagem do prazo para sua oferta: data do comparecimento espontâneo do executado – exegese do artigo 239, §1o, do CPC- asseverada indisponibilidade do sistema eletrônico do TJ-SP- inconsistência - prorrogação do prazo recursal apenas na hipótese de a falha repousar em seu termo final- artigo 3o do

Ementa:

Apelação cível- embargos à execução de título extrajudicial – locação de bem imóvel- início da contagem do prazo para sua oferta: data do comparecimento espontâneo do executado – exegese do artigo 239, §1o, do CPC- asseverada indisponibilidade do sistema eletrônico do TJ-SP- inconsistência - prorrogação do prazo recursal apenas na hipótese de a falha repousar em seu termo final- artigo 3o do Provimento n. 87/2013 da e. Presidência desta c. Corte, bem assim artigo 3o do Prov. CG n. 2016/13- hipótese nestes inocorrente- excesso de execução- matéria a não guardar natureza de ordem pública- impossibilidade, por isso, de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição- sentença preservada- recurso improvido.